Tribunal: TJSP
Processo: 1002468-89.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Sentença de procedência - Insurgência da parte demandante - Autora que comprovou a resistência da parte ré em apresentar os documentos solicitados pela via administrativa - Ausência de impugnação da validade do requerimento pela parte ré - Caso dos autos em que ficou demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional - Princípio da causalidade - Ônus

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Sentença de procedência - Insurgência da parte demandante - Autora que comprovou a resistência da parte ré em apresentar os documentos solicitados pela via administrativa - Ausência de impugnação da validade do requerimento pela parte ré - Caso dos autos em que ficou demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional - Princípio da causalidade - Ônus da sucumbência atribuída a ré - Precedentes do E. STJ e dessa C. Corte de Justiça - Sentença reformada nesse ponto - RECURSO PROVIDO.